Tribunal: TJPA
Processo: 0817305-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817305-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: DALTON RICARDO ASSUNCAO LIMA, WILSON RODRIGO DE ASSUNÇÃO LIMA, ROBERTH MATHEUS DE SOUSA E SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART.157, §2º, II E V, E §2º-A, I DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS QUE DEVEM SER VALORADAS NO JUÍZO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes, pela prática do crime previsto no art. 157 §2, II e V, e §2º-A, I do Código Penal, presos em flagrante delito no dia 02/11/2023, sendo suas custódias convertidas em preventiva no dia 04/11/2023;

2.

Observa-se que o
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental e célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

3.

Verifica-se que não logrou êxito em demonstrar que de fato a violação de domicílio ocorreu, visto que a autoridade coatora não informou como se procedeu a prisão, não havendo como analisar eventual nulidade, pois não houve comprovação, sendo imprescindível para que seja reconhecida;

4.

Ordem não conhecida a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
DALTON RICARDO ASSUNÇÃO LIMA
,
WILSON RODRIGO DE ASSUNÇÃO LIMA E ROBERTH MATHEUS DE SOUSA E SILVA,
já qualificados nos autos, presos em flagrante delito no dia 02/11/2023, tendo sido convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia no dia 03/11/2023, acusados da prática do crime previsto no artigo 157 §2, II e V, e §2º-A, I do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº 0823456-58.2023.8.14.0006.

Aduz o impetrante que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) nulidade no reconhecimento feito pela vítima; b) ausência de testemunha presencial no ato; c) ilicitude das provas colhidas na fase de investigação; d) violabilidade de domicílio. Requer, por fim, a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que no dia 02 de novembro de 2023, por volta das 00:20 Horas, no Município de Ananindeua, os pacientes, em concurso com outros 02 (dois) indivíduos, realizaram, mediante grave ameaça, e utilização de arma de fogo, tipo pistola, transferência bancária no valor de R$300,00 (trezentos reais) da conta bancária da vítima Rafael Alexandre de Melo Mendonça, e a mantiveram em restrição da sua liberdade, além de subtrair seu aparelho celular.

De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a vítima, que é motorista de aplicativo, recebeu o chamado para uma corrida através do aplicativo “Uber”, partindo do Guajará I com destino ao colégio Laércio, no Bairro do Curuçamba, chegando no local do embarque, os indivíduos Dhon Brian Lima Chaves e Wilson Rodrigo de Assunção Lima embarcaram no veículo e colocaram uma arma de fogo na cabeça da vítima e mandaram que a vítima passasse para o banco de trás, amarraram seus pés e algemaram suas mãos, e seguiram viagem para o Bairro do Curuçamba, ao lado da escola Laércio. Chegando no local, adentraram no veículo outros 02 (dois) indivíduos, sendo eles os nacionais Dalton Ricardo Assunção Lima e Roberth Mateus de Sousa e Silva, e levaram a vítima para a beira do rio, atrás de uma casa abandonada, onde estava Samanta Melo dos Santos.

Em 04/11/2023, suas prisões foram convertidas em preventiva com fundamento na Garantia da Ordem Pública. Atualmente, o processo se encontra em fase de instrução, com a data marcada para realização de audiência.

Aduz o impetrante que houve nulidade no reconhecimento feito pela vítima e a ilicitude das provas colhidas em fase de investigação, bem como, ausência de testemunha presencial no ato. Entretanto, fazendo uma breve análise das provas juntadas aos autos, observa-se que há depoimentos de testemunhas e da própria vítima acerca da autoria delitiva, que o reconheceram no momento em que adentraram ao carro, sendo a vítima encapuzada apenas quando chegou ao local, portanto, não há como acolher o argumento de que não poderia reconhecer os acusados pois não viu seus rostos, permitindo que haja indícios mínimos de autoria e prova da materialidade do crime, suficientes para dar início a fase de instrução, o que será comprovado ao seu decorrer.

Além do mais, não há como exigir que houvesse testemunhas presenciais no ato, pois os acusados levaram a vítima para uma casa abandonada, na zona rural. Contudo, de acordo com os depoimentos de testemunhas na fase de investigação, houve pessoas que viram os agentes portando arma de fogo e colocando a vítima para o banco de trás do carro e ainda, um dos atores do delito, qual seja o nacional Dhon Braian Lima Chaves, assumiu ter participado diretamente e informando aos policiais onde estavam todos os seus companheiros, o que levaram a suas prisões de forma legal, inclusive dos pacientes, de acordo com os depoimentos juntados aos autos, e mais uma vez, vale ressaltar, que a valoração acerca dessas provas, não cabe na via estreita do
writ.

Dessa forma, observa-se que é inadmissível o enfrentamento de tais alegações nesta via, em razão de sua natureza mandamental e célere não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos
,
pois
é necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio, que inclusive, ainda se encontra em fase de instrução.

Portanto, percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas e depoimentos já juntadas aos autos.

Quanto a prisão em domicílio, a qual o impetrante diz ter acontecido de forma diferente da alegada pelos policiais, informou que houve ilegalidade, pois os agentes adentraram na residência sem autorização. Porém, não logrou êxito em demonstrar que de fato a violação de domicílio ocorreu, visto que a autoridade coatora não informou como se procedeu a prisão, não havendo como analisar eventual nulidade, pois não houve comprovação, sendo imprescindível para que seja reconhecida, pois conforme supracitado, o writ demanda prova pré-constituída, bem como, não restou comprovada que ocorreu obtenção de prova ilícita.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
não conheço
do writ, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 01 de fevereiro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/02/2024